Tribunal: TJDFT
Processo: 0751103-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751103-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FARIA IMOVEIS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0005823-93.1994.8.07.0001, indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Alega o agravante, em breve síntese, que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, ultrapassa o valor de R$ 7.454,85, o qual supera a quantia prevista no art. 1o do Provimento 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Distrito Federal e dos Territórios, não se verificando, na hipótese, a situação fático-jurídica que autoriza o arquivamento sumário de Execuções Fiscais. Além do mais, a importância exigida neste feito é superior ao montante previsto como teto para a autorização de dispensa de ajuizamento de Execuções Fiscais na Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal, o qual é de R$ 6.238,14, tal qual estabelecido no art. 3o da Portaria/PGDF no 26/20203 e no art. 1o, inciso II, da Lei Complementar distrital no 904/2015, bem como para desistência do feito, nos termos do Decreto no 38.650/17. Sustenta, outrossim, que em razão da indisponibilidade do interesse público, não pode acatar o arquivamento provisório do feito, que representa a retirada do direito de perseguir o crédito devido. Ademais, afirma, conforme orientação normativa inserta no § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012, o processamento da Execução Fiscal deve ser regularmente restabelecido quando houver requerimento da Fazenda Pública. E, no caso, houve recente requerimento de apuração via BACENJUD, uma vez que a última pesquisa ocorreu em outubro de 2011, havendo certamente novo resultado com as pesquisas. Requer, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e o feito restabelecido. A agravada não apresentou contestação, embora devidamente intimada (ID 23281400). É relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A decisão que indeferiu a novel pesquisa ao sistema Bacenjud e determinou o arquivamento provisório do processo foi proferida em 28/07/2020, sendo disponibilizada em 06/08/2020 (ID 69493969, dos autos principais). O agravante compareceu aos autos postulando o prosseguimento da execução em 27/09/2020 (ID 73247362, dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/08/2020 (segunda-feira), e o termo final foi 22/09/2020 (terça-feira). Ocorre que a decisão que nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante foi proferida em 28/09/2020 (ID 73291106, dos autos principais). O agravante, então, interpôs o presente agravo de instrumento em 01/12/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada proveu quanto ao pleito de reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, como a decisão agravada foi proferida em 28/07/2020 e o recurso foi interposto no dia 01/12/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator